Tribunal: TJBA
Processo: 8152509-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152509-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOISES MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. Inexiste abusividade na cobrança das tarifas de abertura de crédito quando prevista, de forma clara, no contrato firmado entre as partes.

2. A revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8152509-87.2022.8.05.0001, em que é apelante MOISES MORAIS DOS SANTOS e em que é apelado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça